Tribunal: TJMT
Processo: 0010200-37.2017.8.11.0051
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 0010200-37.2017.8.11.0051 – COMARCA DE CAMPO VERDE
APELANTES: JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ
PEDRO LUÍS AISE
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ
PEDRO LUÍS AISE
GILDEMAR MULLER CEZAR
MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS – 1) PRETENSÃO CONDENATÓRIA NA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – 1.1) PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO QUE NÃO CONTEMPLA O DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DEDROGAS – RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO – RECURSO DA DEFESA – 2) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS APELANTES – PROVAS DA AUTORIA CRIMINOSA NAS PALAVRAS DOS POLICIAIS E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca do vínculo estável e permanente quanto de um dos acusados, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
1.1 O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990.
2. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no artigo 35, caput, ambos da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, ressaltando que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, em especial as interceptação telefônica, comprovando, satisfatoriamente, que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010200-37.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 581.496.511-87 (APELADO), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (APELADO), GILDEMAR MULLER CEZAR - CPF: 259.492.760-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AIRTON LORONHA DE MORAES - CPF: 662.264.220-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (APELANTE), GILDEMAR MULLER CEZAR - CPF: 259.492.760-00 (APELANTE), JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 581.496.511-87 (APELANTE), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), GILDEMAR MULLER CEZAR - CPF: 259.492.760-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS –
1)
PRETENSÃO CONDENATÓRIA NA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
1.1)
PRETENDIDA O RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO QUE NÃO CONTEMPLA O DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS – RECURSO ACUSATÓRIO DESPROVIDO –
RECURSO DA DEFESA
–
2)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE OS APELANTES – PROVAS DA AUTORIA CRIMINOSA NAS PALAVRAS DOS POLICIAIS E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca do vínculo estável e permanente quanto de um dos acusados, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

1.1 O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990.

2. Provado nos autos a ocorrência do crime previsto no artigo 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, ressaltando que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, em especial as interceptação telefônica, comprovando, satisfatoriamente, que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela defesa dos réus
JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ e PEDRO LUÍS AISE,
contra sentença editada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde-MT (ação penal cód. 138761), que condenou JOSÉ LUIZ e PEDRO pela prática de associação ao tráfico de drogas, ambos a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão e 800 dias multa, no regime inicial semiaberto,
e absolveu
GILDEMAR MULLER CEZAR.

Nas razões do MINISTÉRIO PÚBLICO
, requer:
1)
a condenação do réu GILDEMAR MULLER CEZAR pela prática do delito de associação ao tráfico de drogas nos termos da denúncia, nos termos da denúncia, alegando, em síntese, que
“...o conjunto probatório reunido nos autos é mais do que suficiente para amparar a condenação do apelado...”
(pag. 277-PDF);
2)
O reconhecimento da natureza hedionda do delito de associação ao tráfico e, consequentemente, a fixação do regime inicial fechado e progressão de regime após 2/5 ou 3/5 da pena imposta. (Razões – pags. 275/280-PDF).

Nas razões
de recurso de JOSÉ LUIZ e PEDRO, ambos requerem:
1)
A absolvição por ausência de prova da autoria, não havendo provas capazes de manter a sentença condenatória, devendo ser aplicado o princípio “
in dubio pro reo
” (Razões pags. 317/326 e 419/450-PDF).

Em sede de contrarrazões, as defesas dos réus PEDRO, JOSÉ e GILDEMAR, bem como o Ministério Público, pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 329/330, 351/451, 452/464 e 467/481-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS é pelo
desprovimento
dos recursos das defesas e da acusação
(pags. 484/500-PDF).

É o relatório.

VOTO

De acordo com a denúncia, a Delegacia Regional de Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT realizou uma operação denominada “
Contra Mão – CV
”, diante do recebimento de informações relativas à existência de organização para a prática do delito previsto no “caput” do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, com possíveis ramificações em outros Estados, o que restou materializado pelos autos n.o 10781- 31.2016.811.0037, código 180349 de Primavera do Leste/MT, onde o denunciado Gildemar Muller Cezar foi processado e condenado pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/06, referente a droga que seria transportada para o Estado do Maranhão.

Restou apurado que
os denunciados se associaram em “forma de rede”,
ou seja, onde o contato não era realizado de todos com todos,
mas sim em forma de “células”, deixando evidente o nível de organização alcançado por eles. Tendo
a Autoridade Policial, por meio de autorização judicial,
interceptado ligações telefônicas, o que gerou o relatório técnico
,
onde restou descortinado o envolvimento de todos os denunciados
.

Assim, de acordo com o que se apurou, tem-se que os denunciados se associaram de forma estável (duradoura), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, as modalidades de crimes previstas no “caput” do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, inclusive visando o tráfico de drogas entre Estados da Federação.

No dia 19/11/16, ocorreu a prisão em flagrante delito do denunciado
Gildemar
, no Município de Primavera do Leste/MT, enquanto
ele transportava 323.300,00 g (trezentos e vinte e três quilogramas e trezentos gramas) de maconha,
com finalidade de entrega a consumo de terceiros, que se daria no Estado do Maranhão, conforme demonstram alguns dos diálogos acima citados e cópia do inquérito policial instaurado para apurar tais fatos, juntadas às fs. 81/109, resultando na abertura do processo n.o 10781- 31.2016.811.0037, código 180349,
onde está evidente a participação dos denunciados José Luiz Pereira da Cruz, Pedro Luis Aise e Airton Loronla de Moraes.

O processo foi desmembrado com relação ao corréu AIRTON LORONHA.

Por esses fatos, JOSÉ e PEDRO foram condenados por associação ao trafico de drogas e o apelado GILDEMAR absolvido, nos termos da sentença da qual recorrem postulando o que segue:

1) DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pretende a acusação,
a condenação do réu GILDEMAR MULLER CEZAR pela prática do delito de associação ao tráfico de drogas sustentando haver provas suficientes nos autos para amparar uma sentença condenatória.

Subsequente, requer o reconhecimento da natureza hedionda do delito de associação ao tráfico, fixando o regime inicial fechado aos réus.

DO PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU GILDEMAR

Para a concretização do tipo previsto no artigo 35 da Lei no. 11.343/2006, devem coexistir:

a) o dolo específico de traficar com o
animus associativo
(o qual deve estar provado);

b) dois ou mais infratores;

c)
o critério de estabilidade, permanência ou habitualidade,
e;

d) a reiteração ou não, vinculada para finalidade delituosa específica, com delimitação do crime autônomo de associação somente com relação às modalidades previstas pelos artigos 33, caput e §1o, e 34, ambos da referida lei.

Ou seja, o reconhecimento do crime de associação, depende de imprescindível ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo efetivo, uma verdadeira
societas sceleris
.

Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, a doutrina e jurisprudência tem exigido, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável e permanente para a prática de crimes, no caso em tela desponta coautoria.

Isso porque, caso o crime do artigo 35 da lei de drogas se caracterizasse com a mera reunião eventual de dois ou mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria como se delito autônomo fosse. Nesse sentido bom lembrar que o concurso de agentes antes previsto como causa especial de aumento de pena na antiga lei de tráfico de drogas (6.368/76), foi banida na Lei no. 11.343/2006 ora em vigor.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da Lei 11.434/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes (...). Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., 2014, Rio de Janeiro: Editora Forense, pag. 361).

Nesse sentido, já julgou esta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PLEITO, AINDA, À ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – PEDIDO, AINDA, DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)Não sendo verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06 (...)”
(Ap 115895/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015).

Dá análise dos autos
, bem como da sentença ventilada (pags. 200/220-PDF), entendo que a absolvição do apelado GILDEMAR deve permanecer inalterada, porquanto como bem observado pelo juízo de primeiro grau não ficou demonstrada indene de dúvida a associação ao tráfico de drogas com os demais corréus.

Embora o réu GILDEMAR tenha sido preso transportando a droga no caminhão (fato apurado em outra ação penal onde já se encontra, inclusive, condenado por tráfico de drogas), inexistem provas seguras do anunciado vínculo associativo entre ele e os demais réus para a prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade.
Vejamos.

No presente caso, como bem observado na sentença
, a atuação do apelado GILDEMAR nesta ação penal – que pretende tão somente a imputação do delito de associação ao tráfico de drogas – não ficou evidente em estar, de fato, associado para praticar o tráfico de drogas.

Neste pormenor, a associação ao tráfico, objeto desta ação penal, em que visa punir a união de desígnios com proposito especifico de disseminar drogas, não se revela devidamente comprovada.

Como bem destacado na sentença objurgada, os depoimentos colhidos em contraditório e ampla defesa dos investigadores de polícia EDISON PEREIRA DA SILVA e RODRIGO AMORIM SOUSA, não demonstrou qualquer envolvimento do réu GILDEMAR com os demais acusados que pudesse comprovar sem dúvidas a sua implicação no crime de associação criminosa; o próprio investigador de polícia RODRIGO, ao ser ouvido em juízo narrou que vinha monitorado os corréus, mas não conhecia o apelado GILDEMAR, que só teria visto ele no dia da sua prisão em flagrante.

Nesse sentido destaco trecho dos depoimentos dos policiais que participaram da investigação, como observado pelo juízo na sentença,
verbis
:

“A propósito, o depoimento do investigador da Policia Civil EDISON PEREIRA DA SILVA, durante a instrução criminal, relatou que chegou a conhecimento da Policia Civil na Delegacia Regional, que as pessoas citadas estariam envolvidas em tráfico de entorpecentes na cidade de Campo Verde e região. Asseverou que, diante das informações, foi feito levantamento na cidade e na região onde foi constatado que possivelmente os acusados estariam envolvidos com tráfico de drogas.
Salientou que Jose Luiz e Pedro Aise eram incumbidos de carregarem a droga na carreta e quem transportaria era Gildemar, porém nao se
sabe quem era o “dono da droga”. Aduziu que, na época Jose Luiz e os demais acusados não foram presos em flagrante no dia, apenas e Gildemar, o qual transportava a carreta com caroço de algodão e a maconha, a qual estava escondida em um espaço e coberta pelos caroços de algodoes. Informou que foi apreendido mais de 300 quilos de maconha que, segundo Gildemar, seria levado até a cidade de Quixeramobim, no estado do Ceara. Ressaltou que realizou vigilância na cidade de Campo Verde, uma vez que o carregamento foi realizado a 20 km da cidade. Respondeu que na campana, como era longe, nao deu para identificar com certeza quem estava la, mas a policia entende que os denunciados estavam la,
em decorréncia das interceptagoes.
Em seguida, seguiu a carreta até quase a cidade de Primavera do Leste, onde houve o flagrante, e não seguiu onde as demais pessoas carregamento foram.”
(Depoimento do policial civil EDISON – pag. 213-PDF).

“...também participou das investigações e da prisão em flagrante do réu Gildemar, em Primavera do Leste. Asseverou que os denunciados já estavam sendo monitorados e investigados em Campo Verde,
Concluindo que os réus José Luiz e Pedro estavam se encontrando e planejando
algum crime.
Esclareceu que nao conhecia o réu Gildemar

e só o viu no dia dos fatos
...
Respondeu que já viu os acusados reunidos no restaurante “manga verde”
na residência do réu José Luiz, onde tinha uma venda de melancia, em que eles frequentavam muito, porém não sabe o que eles conversaram.
Respondeu que nunca viu o josé Luiz reunido com o Gildemar
”
(Depoimento do policial civil RODRIGO – pag. 213-PDF).
”
(Depoimento do policial civil RODRIGO – pag. 213-PDF).

Consigne-se que a interceptação telefônica obtida entre GILDEMAR e a pessoa do corréu AIRTON não foi possível constar elementos relevantes a ponto de imputar a associação ao tráfico de entorpecentes, fato também constatado pela magistrada sentenciante. Os corréus PEDRO e JOSÉ declararam em juízo que não conheciam o recorrido GILDEMAR, fato que também acabam por ser corroborados não só pelo próprio apelado, mas também pelas interceptações telefônicas, porquanto, não foi obtida qualquer conversa entre GILDEMAR com PEDRO ou JOSÉ, conforme registro do interrogatório do ora apelado:

“Novo e conheceu a pessoa por apelido “Cuiabá” (Airton), o qual lhe disse, pessoalmente, que teria um negócio para ele e perguntou para onde está indo, respondendo que seria em Pernambuco. O Airton disse que teria uma droga para levar ao Maranhão, então aceitou fazer o transporte, em que receberia a quantidade quinze mil reais. Asseverou que em Campo Verde fez o carregamento da droga, e que Airton auxílio no carregamento, em urna fazenda, com o apoio de outros dois rapazes, por Volta das cinco horas. Salientou que foi a primeira vez que transportou droga. Esclareceu que manteve contato apenas com o Airton e não conhecia os demais acusados.”
(Interrogatório do recorrido GILDEMAR-pag. 219-PDF).

Do mesmo modo, do trecho das interceptações telefônicas, em conversa entre o recorrido GILDEMAR e o corréu AIRTON não fica nítida a união estável e deforma habitual, ou seja, em associação para praticar o tráfico de drogas. Até porque, o próprio apelado declarou em juízo que seria a primeira vez que estaria fazendo o transporte de droga, e que não conhecia os demais acusados PEDRO e JOSÉ, de modo que as provas colhidas durante a persecução penal não foram capazes de fragilizar está versão, que inclusive foi confirmada pelos demais acusados.

A simples convergência de vontades não basta para a configuração do delito descrito no art. 35, caput, da Lei de Drogas, que exige uma situação de sociedade ou associação, sendo importante a existência do vínculo associativo concreto, devidamente demonstrado em provas judiciais, caso contrário estaremos diante de mera coautoria.

Assim, tenho que a decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."

(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Nesse sentido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do in dubio pro reo, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"

(RT,2002,pag. 85).

Trilhando o mesmo caminho, trago a jurisprudência desta 3a Câmara Criminal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO ÀS IMPUTAÇÕES DOS DELITOS DO ART. 34 E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 (...)
RECURSO MINISTERIAL – 1.1) ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INVIABILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO – (...) -
Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a ocorrência do ânimo associativo, de forma estável e permanente, para a prática do crime de tráfico de drogas entre o apelado, sua amásia menor de idade e terceiro não identificado, não há como concluir pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura sendo, pois, isolada a tese da acusação acerca da presença de elementos para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, de modo que a manutenção da absolvição é medida que se impõe
(...)”
(N.U 0010548-54.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Diante do exposto,
a sentença absolutória deve ser mantida
diante da falta de elementos concreto a demonstra a autoria do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

DO RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A acusação postula, ainda, seja reconhecido o caráter hediondo do crime capitulado no art. 35 da Lei de Drogas (associação para o tráfico de drogas), e consequentemente a fixação de regime inicial mais gravoso.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados,
tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990.

Nesse sentido, verbis:

(STJ)

“...a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece

que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo em vista que não se encontra expressamente previsto no rol taxativo do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. (...)Ante o exposto e acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, concedo a ordem para determinar que o Juízo da Execução Penal retifique o cálculo de penas do paciente, considerando o delito de associação para o tráfico como delito comum.”
(HC: 580481 SP 2020/0110610-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 24/06/2020).

Este Tribunal já se manifestou, verbis:

(TJMT)
“Lado outro,
com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, conquanto não se trate de delito hediondo ou equiparado, exigindo, portanto, como requisito objetivo para fins de progressão de regime o cumprimento de apenas 1/6 (um sexto) da pena
, o artigo 44, parágrafo único, da Lei n.o 11.343/2006 determina que o livramento condicional para esse crime se dará somente após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena.[...].

(N.U 0003886-29.2016.8.11.0013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)
.

RECURSO DEFENSIVO - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RÉUS PEDRO E JOSÉ

As defesas sustentam a absolvição dos apelantes PEDRO LUIS AISE e JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUS, no delito de associação ao tráfico de drogas, ao argumento de que
“...o recorrente foi condenado por meras suposições por parte da autoridade policial...”
(Defesa de PEDRO-pag. 317-PDF);
“Não há nos autos elementos suficientes para se imputar ao apelante a autoria do crime de associação criminosa...”
(Defesa de JOSÉ – pag. 450-PDF).

Ao contrário do que pretende os apelantes, há nos autos provas suficientes para a comprovação do delito de associação para o tráfico, pois ficou demonstrado a existência de elementos firmes e coerentes da união de ambos os recorrentes a indicar que estariam, de forma estável e permanente, com a finalidade de praticar o comércio ilícito de drogas.

Os investigadores de polícia EDISON e RODRIGO foram categóricos em apontar que os apelantes já estavam sendo investigados e monitorados, sendo eles encarregados de carregar a droga no caminhão do corréu GILDEMAR, e que tal fato ficou claro pelas interceptações telefônicas:

“...lembra da operação...
chegou ao conhecimento da delegacia civil que essas pessoas citadas estariam envolvidas com o tráfico de entorpecentes na cidade de Campo Verde e região
; Diante das informações
nós fizemos alguns levantamentos ali na cidade e na região né , e lá constatamos que eles possivelmente estariam envolvidos com

o tráfico de drogas
. Nós fizemos o levantamento de linha e sugerimos para o delegado regional na época que representasse pela quebra do sigilo e interceptação telefônica dos suspeitos...
o JOSÉ LUIZ e o PEDRO é...eles eram incumbidos de carregar a carreta, colocar a droga numa carreta para a droga seguir
, colocaram a droga nessa carreta onde o motorista era os Seu GILDEMAR ...não deu pra descobrir quem seria o dono da droga ...
nas investigações fica bem claro que ele esteve presente...a gente entende que ele estava lá ...eles estavam interceptados e comentaram sobre a respeito, comentou que tava indo
...”
(Depoimento do policial civil EDISON

pag. 213-PDF).

“...também participou das investigações e da prisão em flagrante do réu Gildemar, em Primavera do Leste.
Asseverou que os denunciados já estavam sendo monitorados e investigados em Campo Verde
,
Concluindo que os réus José Luiz e Pedro estavam se encontrando e planejando
algum crime. Esclareceu que nao conhecia o réu Gildemar e só o viu no dia dos fatos...
Respondeu que já viu os acusados reunidos no restaurante “manga verde”
na residência do réu José Luiz, onde tinha uma venda de melancia, em que eles frequentavam muito, porém não sabe o que eles conversaram.
Respondeu que nunca viu o josé Luiz reunido com o Gildemar
”
(Depoimento do policial civil RODRIGO – pag. 213-PDF).

Os depoimentos dos policiais são corroborados pela interceptação telefônica, em que fica evidenciado o liame subjetivo entre o Corréu AIRTON e os apelantes PEDRO e JOSÉ na prática criminosa do comércio de drogas, em que combinam o carregamento da droga.

Nesse sentido destaco trecho do áudio entre o apelante JOSÉ e o correu AIRTON, onde combinam lugar e falam da pessoa do caminhoneiro. Já no segundo áudio, no mesmo dia o corréu AIRTON, seguindo o combinado com o apelante JOSÉ, liga para o caminhoneiro (GILDEMAR) e passar inclusive que o melhor horário seria aquele dando a entender que já fizeram em outra oportunidade, verbis:

Zé Luiz — Oi?

Airton — E ai as coisa?

Zé Luiz - Tamo aí correndo ai atriz das coisa.

Airton

- E?

Zé Luiz - (audio ruirn)

Airton —Não libero nada ai?

Zé Luiz – Não, o menino tão pá, tão oiando a lavara hoje.

Airton - A tá, acho que eu só Vô ai amanha cedo ehm, o hoje de noite ai.

Zé Luiz - A tá, tu Vai tá aqui hoje de noite?

Airton- E, hoje a noite ou amanhã bem cedinho, tô só esperando o menino passa aqui pra espera ai, entendeu?

Zé Luiz - Aharn.

Zé Luiz – Ata, Airton - Ma no mais tudo tranquilo?

Zé Luiz - Tudo, cê converso co menino lá do caminhão?

Airton - O, ante eu tava envolvido com ato negócio que eu cheguei ante dai tava resolvendo uns ato negocio,
agora de manhã já Vô chama ele ai. Ta?

Zé Luiz - Ah intão tá, dá uma conversada com ele vê se nóis, ah?

Airton - Foi currido ante que eu cheguei ante de lá né e tinha uns monte de coisa pra faze aqui.

Zé Luiz —Aharn.

Airton —Né, e tava renovando a minha cartera dai sai atras dos exame, faze o psicotécnico sabe?

Zé Luiz - Aham.

Airton —Mais dai agora de manhã eu já chamo ele ai, Vamo vê o que ele fala ai pra mim, ta beleza?

Zé Luiz - Intão tá...

(...)

Airton – Dai o melhor horário é, é aquele que a gente ia aí né?

ZÉ Luiz – É?

Airton – então é isso que nóis vamo faze acelera ele pra vê se consegue posa aí.
”
(pag. 204-PDF).

Em seguida AIRTON conversa com o caminhoneiro GILDEMAR (quem teria o caminhão carregado com a droga) para que ele vá dormir na cidade de Campo Verde:

“Airton - E ai?

Gildemar - Eu tô pá sai de Jangadaaqui agora.

Airton - É, seráque cê conseguedormi lá po oto lado lá, lá depois da Serra?

Gildemar - Eu achoque sim né.

Airton - lntão.

Gildemar - Não tive tranquera nenhuma dá certo.

Airton - Intão acelera,pode ih pra lá direto.

Gildemar - Ahãm.

Airton - Cê sabelá aondeque é né?

Gildemar - Campo Verde ali? Airton - Isso vai is era lá dai ai se conse ui dormi lá tá bom tá?

Gildemar - Oi?

Airton - Pode mete o pé na butina, dorme lá, tá?

Gildemar - Não copiei aqui.

Airton - Não, cê acelera pra dormi lá, Tá bem?

Gildemar - Na cidade memo?

Airton - É, isto,

Gildemar - Tá.

Airton - Tá? Intão tá beleza, falo, acelera ai!

Gildemar - Tá .

Airton - Falo.”

Em nova conversa entre AIRTON e o apelante JOSÉ, falam que o caminhão deve estar chegando e que ao acertar com o caminhoneiro, ao se referir em acertar o frete, combina para deixar no jeito para carregamento de madrugada:

“José Luiz - Oi.

Airton - Bora!?

José Luiz - Dai meu jovem?

Airton - Bom!

José Luiz - Comé que tá as coisa?

Airton - Tá Indo.

José Luiz - É?!

Airton - Tá indo tranquilo, mais, mais firme que palanque em banhado, quenem diz o otro.

José Luiz - Bom dimais ué! (risos)

Airton - (risos)

José Luiz - Tu vai vim?

Airton - Zé?

José Luiz - Ahm?

Airton - Não, eu tenho que subi ai, mais tarde ou amanhã cedo, que hora que cê acha melhor?

José Luiz - Ah, tem que se sempre.

Airton - Cedo acho, quatro hora?

José Luiz - É, ahãm. Airton - Intão, o menino deve tá chegando, berando já ai.

José Luiz - Ahm?

Airton - É aquele lá que deve os dois ponto cinco lá.

José Luiz - Sei, sei.

Airton - Né?

José Luiz - Ahãm.

Airton - Ai na hora deu acerta o frete com ele lá eu já, já seguro o teu entendeu?

José Luiz - Ahãm. Entendi.

Airton - Ma eu vô subi prai dai, cê quise já dexa no jeito ai, mais ou meno final da tarde, ai, guarda ai, pá de madrugada já, entendeu?

José Luiz - É, ahãm.

Airton - Cê vê a hora melhor pra cê pegá lá né?!

José Luiz - É, beleza.

Airton - Certo, tranquilo intão?

José Luiz - Feito.

Airton - Intão beleza intão nóis fala depois.

José Luiz – Certo”
(pag. 206-PDF).

AIRTON, após ligar para o caminhoneiro que iria receber a droga, liga novamente para o recorrente JOSÉ e fala que o caminhoneiro chegou e pergunta se quer trocar uma ideia com ele, ao que JOSE diz que não, que deve ser pouca conversa:

“Airton - Oi?

José Luiz - Cê tá vindo pra cá hoje?

Airton - Oh, o menino tá ai, cê qué troca uma idéia com ele?

José Luiz - Não, não, não, não, é, pouca conversa, cê tá vindo pra cá não?

Airton - Oi?

José Luiz - Cê tá vindo pra cá hoje ou não?

Airton - Eu vô, ma ele já tá ai, eu vô sim. José Luiz - Intão tá, não, é porque é, depois nóis se fala ai, um negócio ai.

Airton - Tá, deixa ai no jeito ai tá.

José Luiz - Não, não, não, ixi, nem fale.

Airton - Oi?

José Luiz - Nem fale isso, é doido.

Airton - Calma intão.

José Luiz - Mais beleza, depois te ligo tá.

Airton - Tá bom falo.

José Luiz - Tá, feito.”
(pag. 207-PDF).

Do mesmo modo está demonstrado que o apelante PEDRO LUIS participava a associação criminosa do tráfico, onde suas conversas com o apelante JOSÉ confirmam as declarações dos agentes da polícia do envolvimento de ambos no crime onde eram responsáveis para carregar o caminhão:

“Zé Luiz - Oi?

Pedrão – Fala Sil!.

Zé Luiz -Tá ondi?

Pedrão - Quem tá falando?

Zé Luiz - É eu, o Zé Luiz.

Pedrão - O figura, tô aqui na rua aqui.

Zé Luiz - Ma im que luga?

Pedrão - Aqui na casa do Rodrigo aqui, vim pega um, um papeis aqui.

Zé Luiz - A tá lá encima, pegá um chequinho?

Pedrão - (riso)

Zé Luiz - Traz ele ai pra nóis

Pedrão - E ai, o home veio? Zé Luiz - Qual? não! Tá? Na hora que cê tive aqui pur perto aqui cê mi mia

Pedrão - Eu VÔ, ma cê tá co telefone ai?

Zé Luiz - Oi?

Pedrão - Cê tá co telefone?

Zé Luiz - Oi?

Pedrão - Esse telefone é o seu?

Zé Luiz - Ahah não! Vai lá no, no, no, não, perai, não é meu não, vai lá no, no Cabelo lá.

Pedrão - Intão tá bom, daqui uns deiz minuto tô lá, falo.

Zé Luiz - Tá tchau.”

JOSÉ LUIS liga novamente para o apelante PEDRO LUIS, na madrugada em que será feito o carregamento, e este diz que já acordou e já vai.

“...JOSÉ LUIZ – oi?

PEDRÃO – acordei agora, carrega aqui e já vô

(...)

JOSÉ LUIZ – quase vindo já?

PEDRÃO – Tô chegando.”
(Áudio no 10 e 13).

Após a prisão em flagrante do caminhoneiro com a droga já carregada, JOSÉ LUIZ liga para AIRTON informando o ocorrido.

Tais provas são elementares que levam à conclusão de que estavam dedicados e associados à atividade criminosa.

A ilustrar o posicionamento ora adotado, colaciona-se a jurisprudência pátria sobre o tema, in verbis:

(TJMT)
“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.”
(Ap no 47381/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.8.2017).

(TJMT)
“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL E LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS – DIVISÃO DE TAREFAS – HABITUALIDADE – ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA – MEIOS DE TRANSPORTES PRÓPRIOS – ENVOLVIMENTO DE PELO MENOS OITO AGENTES - TRÊS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – EXPRESSIVA CARGA DE COCAÍNA –
PERMANÊNCIA – AO MENOS CINCO MESES
– (...)

“
Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.
” (TJMT, Ap no 47381/2017) (...) (TJMT, Ap 59844/2018).
(N.U 0004832-97.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE
20/12/2019).

Destarte, as provas são firmes e coesas, indicando que os apelantes estavam associados entre si, inclusive com o corréu AIRTON, para o cometimento do tráfico de drogas, de modo que mantenho a condenação de ambos os apelantes pelos crimes do artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa e acusação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021